Tribunal: TJMT
Processo: 1026298-34.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026298-34.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ PINTO DOS SANTOS - CPF: 026.663.611-01 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ALMEIDA BORGES - CPF: 056.823.701-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MICAEL PETERSON SILVERIO SILVA - CPF: 071.347.271-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA FERREIRA PRIMO - CPF: 617.261.332-49 (VÍTIMA), SIDINEI ANDRE DA SILVA - CPF: 841.324.002-63 (VÍTIMA), ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (ADVOGADO), UILLIAN CUNHA DOS SANTOS - CPF: 879.826.922-49 (PACIENTE), DANIEL DE SOUSA CAMPOS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1026298-34.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR
PACIENTE: UILLIAN CUNHA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL

EMENTA

HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO – CONSTRIÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
MODUS OPERANDI
DIFERENCIADO – GRUPO ARMADO E ARTICULADO VISANDO O ROUBO DE CARRETAS NO INTERIOR DO ESTADO – MANUTENÇÃO DA VÍTIMA EM PODER DOS ASSALTANTES POR LONGO PERÍODO PARA ASSEGURAR O ÊXITO DA EMPREITADA CRIMINOSA – AGENTE QUE PERMANECE FORAGIDO ATÉ O MOMENTO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO ANTE POSSÍVEL CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE PROJEÇÃO DA PENA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NO CÁRCERE – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A gravidade concreta da conduta – crime perpetrado por associação criminosa constituída com a finalidade específica de roubar carretas no interior do estado, previamente preparados, armados, e com restrição de liberdade das vítimas, que eram mantidas amarradas por longo período – legitima a prisão cautelar.

"A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva"
(STJ, RHC 114.922/MG).

“A
fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
” (Enunciado n. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

Descabe falar em desproporcionalidade da prisão cautelar ante eventual condenação, pois não é possível determinar, de antemão, a pena que será imposta e, muito menos, o regime do seu cumprimento.

Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1026298-34.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR
PACIENTE: UILLIAN CUNHA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Uillian Cunha dos Santos
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal de Sapezal, ante a falta de requisitos que autorizam o cárcere cautelar.

Em suas razões, assevera que: 1) ao paciente é imputado o crime tipificado no art. 157, § 2º, incisos II,
IV, e V, c/c o § 2º-A, inciso I, e no art. 288, todos do Código Penal; 2) não representa risco à ordem pública, à instrução processual, ou à aplicação da lei penal; 3) “
tem que se levar em consideração que o paciente esta vindo até o poder judiciário, não esta se esquivando da justiça de maneira alguma, querendo colaborar com a justiça”
(sic); 4) é
“primário, possui bons antecedentes, e em caso de condenação o mesmo tem possibilidade de cumprir pena em regime menos gravoso
”; (sic); 5) tem emprego lícito e residência fixa; 6) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 70102496).

A liminar foi indeferida (Id 70251460) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 70930458).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 72377992).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o paciente, em conjunto com
Micael Peterson Silvério da Silva, Bruno Almeida Borges e André Luiz Pinto dos Santos, se associaram para o fim de cometer crimes.

A denúncia registra ainda que, com esse propósito, o grupo se deslocou para a cidade de Campo Novo dos Parecis e, no dia 24-9-2020, mediante violência exercida com armas de fogo, subtraíram “
um aparelho celular Samsung J6, de cor preta (avaliado em R$ 600,00), R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em pecúnia, e um veículo automotor do tipo caminhão, marca VOLVO, modelo 540, cor azul, placa BCF-4E79, e seus dois reboques placas AJL8A09 e AJL8A06 (avaliados em R$ 650.000,00), pertencentes à vítima João Batista Ferreira Primo, além de um aparelho celular Samsung A10, de cor preta, pertencente à vítima Sidinei André da Silva, que tiveram suas liberdades restringidas, permanecendo em poder dos criminosos
” (Id. 70110465).

No que se refere à prisão preventiva, observo que ela se mostrou necessária para acautelar a ordem pública, dada a gravidade concreta do crime perpetrado pelo bando, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que vários deles foragiram do distrito da culpa, como se vê neste trecho da decisão objurgada:

Em relação ao periculum libertatis, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, revelada pelo modus operandi, eis que os representados supostamente associaram com o intuito de praticarem crime de roubo na região, especialmente de caminhões e reboques. Conforme apurado, os representados utilizam-se de veículos alugados na cidade de Cuiabá ou Várzea Grande. Na sequência, direcionam-se para o interior do Estado, escolhem as carretas e abordam as vítimas, utilizando de armas de fogo e restrição da liberdade dos ofendidos, os quais ficam normalmente em cárcere em local ermo (matagal) até conseguirem entrar a res furtiva ao receptador.

Segundo relatório policial, os representados são suspeitos de terem também no dia 13.09.2020 efetuado um outro roubo de caminhão e reboque na cidade de Nova Maurilândia, sendo registrado o Boletim de Ocorrência nº 2020.217593, o que revela a periculosidade social.

Ademais, consoante informado pela autoridade policial, após o cometimento do roubo investigado no presente feito, os representados evadiram-se do distrito da culpa, encontrando-se atualmente em local incerto e não sabido, o que demonstra a necessidade da custódia antecipa também para garantir a aplicação da lei penal.

Assim, vislumbra-se a existência de elementos concretos aptos a justificar a segregação cautelar dos representados, devendo, pois, ser o decreto prisional baseado na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal
(decisão prolatada no feito n. 1002337-24.2020.8.11.0078).

Em seguida, a revogação da custódia cautelar foi indeferida diante da persistência dos motivos ensejadores do cárcere,
verbis
:

Sobre o pedido de revogação da prisão preventiva,
verifica-se que permanecem inalteradas as razões que ensejaram a decretação da custódia antecipada, visto que a defesa não acostou aos autos nenhum fato novo apto a ensejar a revogação da segregação cautelar
, sendo que o decreto prisional continua imprescindível para salvaguardar a garantia da ordem pública, devido à gravidade da conduta, e a aplicação da lei penal, conforme explanado na decisão anteriormente prolatada, nos autos de nº 1002337-24.2020.8.11.0078.

Ademais, sabe-se que eventuais condições pessoais favoráveis do réu e a invocação do princípio da presunção de inocência não tem o condão de, por si sós, desconstituir a segregação cautelar, quando presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

Assim, demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva do acusado Uillian, não há que se falar em revogação ou substituição por outra medida cautelar (art. 319, do CPP), haja vista estarem presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, consoante determina o artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

ANTE O EXPOSTO, adotando o parecer ministerial,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva
(Id. 70110465) (sem destaque no original).

A partir do depoimento prestado por Micael Peterson Silvério Silva é possível observar que o grupo agia de maneira bastante articulada, com prévia determinação dos procedimentos que seriam adotados quando da execução do crime. Segundo ele, o grupo se reuniu em Cuiabá e se dirigiu ao interior do Estado para pratica de crimes. Antes do roubo, “
Uillian mostrou para todos o local em que esconderiam a carreta a ser roubada até retirarem o rastreador
”. Também detalhou que, “
para evitar abordagem da Polícia Rodoviária Federal
”, seguiriam para Rondônia – onde o veículo roubado deveria ser entregue – passando por Juína.

A gravidade concreta da conduta – crime perpetrado por associação criminosa constituída com a finalidade específica de roubar carretas no interior do Estado, previamente preparados, armados, com restrição de liberdade das vítimas, que eram mantidas amarradas por longo período – legitima a prisão cautelar.

Assim, exsurge clara a necessidade de cessar a atividade ilícita desenvolvida pelo grupo criminoso.

Nesse sentido:

[...] No caso dos autos, a prisão cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, que demonstraram, com base em elementos concretos dos autos, a periculosidade do paciente e a gravidade do delito, evidenciada pelo fato do paciente integrar organização criminosa armada e bem articulada, para prática de crimes patrimoniais envolvendo roubo de caminhões e respectivas cargas, sendo destacado que a vítima Francisco foi subjugada mediante o emprego de arma de fogo e agressões físicas, sendo subtraído o veículo (Mercedes Bens Axor 2644 S), um aparelho celular e a quantia de R$ 70,00 (setenta reais), circunstâncias estas que revelam o risco ao meio social.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa
. (HC 547.408/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 26/06/2020).

[...] III - No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a imperiosidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão de o ora recorrente integrar, em tese, complexa organização criminosa "voltada para a prática dos crimes de roubo de carga e caminhões, nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, dentro da qual estão inseridas as rodoviárias federais e estaduais", circunstância apta a justificar a decretação da segregação cautelar em desfavor do agente.

IV - "A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009, grifei). [...]
(STJ, RHC 114.922/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 16/10/2019).

Também há que se considerar que o paciente fugiu do distrito da culpa após cometer o crime.

Aliás, de acordo com o que consta nos autos, até o momento
a ordem de prisão expedida contra ele não foi cumprida
.

Apesar de a polícia do Estado de Rondônia ter realizado a busca e apreensão determinada no endereço de Uillian na cidade de Cacoal, ele não foi encontrado no local, e permanece foragido (Id. 45117977 - Pág. 9 – autos 1002337-24.2020.8.11.0078).

Nos termos do Enunciado n. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT, “
a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”.

O entendimento está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

[...] As instâncias ordinárias ressaltaram, ainda, a nítida intenção do paciente de se furtar da aplicação da lei penal, pois empreendeu fuga assim que soube que havia sido denunciado, sendo preso em outra Comarca, no estado do Ceará, recomendando-se a sua custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. Nesse contexto, o entendimento desta Quinta Turma é no sentido de que "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019). [...]
(STJ, HC 530.863/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 26/06/2020).

[...] No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs destacou a necessidade da prisão por conveniência da instrução processual, uma vez que o réu evadiu-se do distrito da culpa após a prática do delito, tendo sido capturado, em 2/7/2018 (e-STJ fl. 69), mais de 10 anos depois, sendo evidente seu intuito de furtar-se à aplicação da lei penal. [...]
(STJ, HC 483.842/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).

A alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que pode ser imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento,
verbis
:

[...] A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade) [...]
(STJ, AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

[...] A desproporcionalidade do regime em que cumprida a prisão não pode ser aferida antes da dosimetria da pena pela sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação dessa análise. [...]
(STJ, HC 621.831/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Diante do contexto delineado, eventuais predicados pessoais favoráveis ao paciente não bastam para conceder a liberdade pretendida:

[...] A existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie. [...]
(STF, HC 154394 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 23-08-2018 PUBLIC 24-08-2018).

[...] A existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. [...]
(STJ, HC 494.202/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 14/10/2019).

Ademais, quando a prisão cautelar se mostra necessária e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

[...] Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011. [...]
(STJ, RHC 117.304/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 28/10/2019).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021